Tribunal: STF
Processo: Rcl 82875
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Ministro Relator do HC 1.016.133/SP no Superior Tribunal de Justiça, em que se articula violação à SV 26.



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26, “ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada.



     À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado. No mérito, pugna pelo restabelecimento da decisão que determinou a realização do exame criminológico.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



     2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



     “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    No caso concreto, o Juízo da execução determinou a realização do exame criminológico nestes termos (eDOC 2, p. 40):



     “Com relação ao sentenciado José Roberto Cornago, CPF: 194.789.128-60, MTR: 1142540, RG: 22586090, RJI: 182586769-57, recolhido no(a) Penitenciária "Nestor Canoa" - Mirandópolis I, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 1 "caput", II § 4o, II do(a) LEI 9455/1997 c/c art. 61 "caput", II, "e", "f do (a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 26/11/2030, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP - 88, de 28- 4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime aberto possa ser analisado de forma mais criteriosa.”



     A decisão reclamada, por sua vez, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na decisão acima transcrita, apontou o seguinte (eDOC 2, p. 52-54):



     “[...]



    As conclusões obtidas nas razões de decidir das instâncias ordinárias são divergentes da jurisprudência deste Sodalício Superior, no sentido de que os elementos concretos decorrentes do cumprimento da pena devem ser utilizados para a determinação da realização do exame criminológico. Ou seja, para esse fim são inidôneos dados como a gravidade abstrata dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado ou o saldo de pena a cumprir.



    [...]



    Destarte, considerada a insuficiência da fundamentação adotada nestes autos, para determinar a realização de exame criminológico, a qual não apontou eventual elemento concreto da execução da pena para determinar a confecção de laudo, forçoso reconhecer a existência de flagrante ilegalidade ensejadora da concessão da ordem, de ofício. A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções reaprecie o pedido de progressão de regime com base em fatos ocorridos no curso da execução da pena do paciente.”



    Como se vê, a decisão que determinou a realização de exame criminológico carece de fundamentação idônea, visto que decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos e atuais relacionados à execução da pena do reclamante.



    Aduzir, sem outras ponderações, que o crime atribuído ao sentenciado é da maior gravidade, bem como que remanesce longa pena a cumprir não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.



    Ante o exposto, a decisão reclamada está em conformidade com a Súmula Vinculante 26, pois determinou a dispensa do exame criminológico determinado a partir de fundamentação despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante.



    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque ausente a violação explícita ao verbete sumular.



    3. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente